Tribunal: STF
Processo: RHC 224921
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ÂMBITO DE TRIBUNAL ESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.